Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0752803-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por SEVERINO ROGÉRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (ID 27396779), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38772562). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031